Tribunal: TJDFT
Processo: 0078124-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0078124-47.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NILVA ROSILENE FORLIN D E S P A C H O Vistos. Reitera-se o Ato Ordinatório de ID 10207425 para INTIMAR a parte APELANTE, no prazo de 5 (CINCO) dias, a fornecer novo endereço da parte apelada para viabilizar a intimação para oferecer resposta. Conforme mandado ID 8735774, no(s) endereço(s) ali diligenciado(s), a apelada não foi localizada. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2020 17:56:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador